Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703848-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SORAYA SANTOLIN DE PAULA EMBARGADO: PRISCILA MARIA DE SOUSA DOURADO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Soraya Santolin de Paula contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por decisão da maioria. A embargante afirma que o acórdão embargado deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir a penhora de dez por cento (10%) determinada pelo Juízo de Primeiro Grau para cinco por cento (5%) sobre os seus proventos. Alega que a decisão agravada está omissa e obscura. O acórdão embargado, no entanto, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante por decisão da maioria, vencido o então Relator Desembargador João Egmont. A ementa foi redigida nos seguintes termos (id 47716483). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual de sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, é matéria que demanda dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento provido. Destaco o dispositivo do voto divergente vencedor (id 47716483): Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a liberação dos valores constritos da agravante oriundos de sua remuneração mensal. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de dialeticidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões dos embargos de declaração. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator